Tribunal: TJBA
Processo: 0500540-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500540-37.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ESCOLA MONTEIRO LOBATO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. DILIGÊNCIA NÃO PROMOVIDA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a ESCOLA MONTEIRO LOBATO LTDA., com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa. A execução foi ajuizada em 01/02/2018, visando à cobrança de Taxas de Fiscalização e Funcionamento (TFF), no valor de R$ 2.380,15. A Executada foi citada validamente em outubro de 2022. Após a citação, o Município foi intimado para impulsionar o feito e indicar bens à penhora, mas permaneceu inerte, mesmo após intimação eletrônica válida em setembro de 2023. Diante da inércia, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas extinguiu o feito com fundamento no abandono da causa. Contra essa decisão, o Município apelou, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada à Procuradoria do Município de Alagoinhas satisfaz o requisito de intimação pessoal do exequente previsto no art. 485, § 1º, do CPC, autorizando a extinção da execução fiscal por abandono de causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, nos casos em que a parte exequente é a Fazenda Pública, a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é considerada cumprida quando feita eletronicamente ao seu representante legal. No caso, a Executada foi validamente citada em outubro de 2022, e a intimação da Procuradoria do Município, em setembro de 2023, por meio eletrônico, é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida pelo CPC. A ausência de manifestação do Município após tal intimação configura abandono do feito, tornando aplicável a extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485, III, do CPC. Inaplicável, ao caso, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), que exige a suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento sem baixa, pois tal regra se refere à hipótese de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não ocorreu no presente caso, já que houve citação válida da Executada. Igualmente inaplicável a Súmula 240 do STJ, que trata de extinção por ausência de citação, uma vez que o executado foi efetivamente citado. Argumentos do apelante sobre a regularidade da CDA e o endereço do devedor são irrelevantes para o deslinde da controvérsia, pois a sentença não se baseou em vício formal da inicial, mas na inércia do Município após a formação válida da relação processual. Precedentes do TJBA confirmam a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono quando constatada a inércia da Fazenda Pública após intimação regular via sistema eletrônico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal, considerada realizada via sistema eletrônico ao seu representante legal." "2. É inaplicável o art. 40 da LEF quando o executado já foi localizado e citado, sendo ônus do exequente o impulso da execução após essa fase." ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões demonstradas. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04